Tribunal: TJDFT
Processo: 0751825-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DAS PARCELAS EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS. DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas à falha na prestação de serviços bancários envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, do CDC).
4. A falha na prestação do serviço bancário é incontroversa: o banco admite que houve desconto em duplicidade da parcela do empréstimo discutido nos meses de outubro e dezembro de 2023, admite que realizou o protesto da referida CCB, bem como inscrição do nome do autor em banco de dados de proteção ao crédito.
5. Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa à integridade psíquica). O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites, passa a se constituir em ofensa à privacidade, no aspecto de direito à proteção de dados pessoais. A honra objetiva do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, conforme as circunstâncias do caso concreto, pode haver afetação da integridade psíquica do consumidor (constrangimento, vergonha ou outro sentimento negativo).
6. De qualquer modo, é incontroverso no Superior Tribunal de Justiça – especificamente na área de entidades de proteção ao crédito – que, para o deferimento de compensação por dano moral, basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular; não há necessidade de prova quanto à eventual afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa (dor), ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Corte entende que o dano é in re ipsa. .
7. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
8. O valor fixado pelo juízo (R$ 5.000,00) é razoável ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta dos bancos, a extensão dos danos suportados pela autora e ainda o montante do negócio jurídico. Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.